Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-28.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-28.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO RUEDIGER e outros

Advogado(s)
:
FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA, NADIMIR KAYSER DE OLIVEIRA, LETICIA ABU KAMEL LASMAR, GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO

APELADO: CHARLES HENRIQUE WALLAUER e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO, LETICIA ABU KAMEL LASMAR, FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA, NADIMIR KAYSER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL, OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Ruediger em face de acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação de Charles Henrique Wallauer, reconhecendo responsabilidade civil por aplicação aérea irregular de herbicida e remetendo o valor da indenização à fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao interpretar o depoimento do piloto agrícola como confirmatório da aplicação aérea; (ii) saber se houve omissão quanto à unilateralidade das provas apresentadas e à ausência de perícia judicial
e
se há contradição na manutenção da condenação apesar do reconhecimento de fundamentação insuficiente da sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica erro material, pois o acórdão interpretou o depoimento do piloto agrícola no contexto do conjunto probatório robusto, que inclui laudos oficiais da Polícia Civil, ADAB, análises laboratoriais e inquérito policial, todos apontando para a responsabilidade do embargante.

4. As alegações de omissão não prosperam, pois o acórdão examinou expressamente os argumentos sobre a ausência de perícia judicial, concluindo que os documentos apresentados, embora produzidos fora do processo, são oficiais e suficientes para comprovar o dano e o nexo causal.

5. A contradição alegada também não se sustenta, pois a remessa à liquidação visou apenas apurar o quantum da indenização, não havendo contradição entre a constatação de fundamentação insuficiente da sentença e a manutenção do reconhecimento do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Não configura erro material a valoração conjunta do depoimento de testemunha quando compatível com o restante da prova dos autos.
2. A ausência de perícia judicial não implica omissão se o acórdão valorou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos.
3. Não há contradição na manutenção da condenação quando os fundamentos do acórdão são autônomos e independentes dos vícios reconhecidos na sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; CC, art. 186.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000257-28.2022.8.05.0154
, em que figuram como embargante FABIO RUEDIGER e outros e como embargados CHARLES HENRIQUE WALLAUER e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13